Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DO VALOR E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MENÇÃO A PROPOSTA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA.
I. Não atende aos requisitos exigidos nos artigos 783, 784, inciso III, 786, caput, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, execução lastreada em contrato de locação de veículo que não contempla o valor da locação e remete a proposta que não instrui a petição inicial.
II. Recurso do Embargante provido. Recurso da Embargada prejudicado.